Tribunal: TJDFT
Processo: 0747014-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À PRETENSÃO QUE NÃO COMPÕE O LITÍGIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. INTERNAÇÃO EM UTI. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. LIMITAÇÃO DE 12 HORAS. ABUSIVIDADE. DESPESAS HOSPITALARES. COBRANÇA ENVIADA AO USUÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se conhece do recurso na parte em que impugna questões não contempladas na sentença (pedido de reembolso de despesas).
2. “É abusiva a cláusula contratual que, em casos de urgência ou emergência, limita o período de internação ao período de 12 horas ou prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica após ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação, conforme disposto nas Súmulas n. 302 e 597 do STJ”. (AgInt no REsp n. 1.858.967/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023)
3. Se o consumidor sofreu crise de hipertensão (doença pré-existente) e estava com suspeita de “tumor suprarrenal”, exigindo internação em UTI, é de se concluir que o atendimento foi realizado em situação de emergência para estabilizar o problema de saúde pré-existente e para investigar outra doença que não se enquadrava nessa situação (pré-existência).
4. De acordo com a jurisprudência do STJ, “respondem solidariamente a operadora de plano de saúde e o hospital conveniado, pela reparação dos prejuízos sofridos pela beneficiária do plano, decorrente da má prestação dos serviços, ressalvando-se o direito de regresso, a ser objeto de demanda própria”. (AgRg no AREsp n. 553.461/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ATENDIMENTO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE DO HOSPITAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que condena solidariamente o hospital e o plano de saúde, com base na responsabilidade objetiva do CDC, pela negativa indevida de atendimento, reservando o direito de regresso, não é estranha à jurisprudência desta Corte, de modo que deve ser mantida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1639724 DF 2014/0087051-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).
5. Nesse contexto, se é devida a cobertura das despesas pelo plano de saúde, não prevalece eventual responsabilidade assumida pelo paciente perante o hospital, cabendo ao credor exercer seu direito contra o plano de saúde devedor.
6. “O entendimento firmado no STJ é de que a recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde enseja danos morais em razão do agravamento da aflição e da angústia do segurado que já se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida em virtude da enfermidade”. (AgInt no AREsp n. 2.074.739/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
7. Se o consumidor recebeu o adequado atendimento, a recusa da cobertura pelo plano de saúde e a cobrança indevida realizada pelo hospital após a alta hospitalar, a despeito de vulnerar a tranquilidade necessária ao paciente convalescente, não autoriza o arbitramento de quantum compensatório elevado (R$10.000,00), sendo mais adequada às circunstâncias do evento a quantia de R$5.000,00.
8. Recurso do Hospital Santa Helena conhecido e desprovido. Recurso da Amil parcialmente conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o quantum compensatório para R$5.000,00 (cinco mil reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença.
9. Considerando que somente o Hospital Santa Helena ficou integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95), fica condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.